Tribunal: TJDFT
Processo: 0733751-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733751-35.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BANCO DO BRASIL SA, CHRISTIANE REIS KOBAL PERILLO, EDGAR BERQUO PELEJA, LUIS ANTONIO ALVES PERILLO, MARIA HELENA DA SILVA EMBARGADO: EDGAR BERQUO PELEJA, MARIA HELENA DA SILVA, CHRISTIANE REIS KOBAL PERILLO, LUIS ANTONIO ALVES PERILLO, BANCO DO BRASIL SA, OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E S P A C H O OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/12 ID 16143980. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator